Tribunal: TJDFT
Processo: 0739935-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0739935-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RÉU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA objetivando a desconstituição do acórdão proferido pelo Conselho Especial deste eg. Tribunal de Justiça que, nos autos dos Embargos à Execução no 0027071.20.2014.8.07.0000, reconheceu o excesso apontado pelo Distrito Federal e determinou a utilização da taxa de referência – TR para correção monetária do crédito exequendo. O artigo 968, inciso II do Código de Processo Civil determina que a petição inicial da ação rescisória deverá vir acompanhada do depósito legal de 5% (cinco por cento) do valor da causa, in verbis: Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor: I - cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do processo; II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. § 1o Não se aplica o disposto no inciso II à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios, às suas respectivas autarquias e fundações de direito público, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e aos que tenham obtido o benefício de gratuidade da justiça. § 2o O depósito previsto no inciso II do caput deste artigo não será superior a 1.000 (mil) salários-mínimos. § 3o Além dos casos previstos no art. 330, a petição inicial será indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso II do caput deste artigo. § 4o Aplica-se à ação rescisória o disposto no art. 332. § 5o Reconhecida a incompetência do tribunal para julgar a ação rescisória, o autor será intimado para emendar a petição inicial, a fim de adequar o objeto da ação rescisória, quando a decisão apontada como rescindenda: I - não tiver apreciado o mérito e não se enquadrar na situação prevista no § 2o do art. 966; II - tiver sido substituída por decisão posterior. § 6o Na hipótese do § 5o, após a emenda da petição inicial, será permitido ao réu complementar os fundamentos de defesa, e, em seguida, os autos serão remetidos ao tribunal competente. (destaquei) A guia juntada ao ID 19593228 não se refere ao depósito aludido. Assim, em observância aos artigos 320 e 321 do CPC, determino ao autor que junte aos autos o comprovante de depósito aludido no artigo 968, inciso II do CPC, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Brasília, DF, 16 de setembro de 2020 10:47:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador